Tribunal: TJDFT
Processo: 0703140-82.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703140-82.2021.8.07.0005 RECORRENTE: THIAGO SAN MARCOS SILVA BEZERRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTELIONATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria do crime de estelionato, impõe-se a manutenção da sentença condenatória. Deve ser mantido o regime inicial de cumprimento da pena mais gravoso, diante da fundamentação idônea, amparada na reincidência e nos antecedentes do réu. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido, em observância ao princípio in dubio pro reo, tendo em vista inexistirem provas suficientes para a sua condenação, ante a fragilidade do acervo probatório trazido aos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “em que pese o esforço argumentativo da Defesa, a presença do elemento subjetivo (dolo) do tipo penal restou devidamente caracterizada, pois o conjunto probatório demonstra de forma clara e inequívoca que o apelante, com a intenção de obter para si vantagem ilícita, vendeu o ágio do veículo Ford/Fusion a PEDRO, sabendo que o bem não possuía documentação regular e induziu a vítima a erro. Como visto, o conjunto probatório é coeso, harmônico e robusto para amparar o decreto condenatório. Não há espaço para aplicação do princípio do in dubio pro reo ou para a absolvição por insuficiência de provas” (ID 64502121). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027